Tribunal: CARF
Processo: 10920.725873/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.725873/2018-38
ACÓRDÃO
1302-007.114 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
N. CORREIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 12/12/2018
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR
FALSIDADE. CONDUTA REITERADA.
Os requisitos para aplicação da multa no percentual de 150% são os
seguintes: a) não homologação das compensações realizadas pelo
contribuinte; e b) comprovação de falsidade nas declarações apresentadas.
Há elementos suficientes para formar convicção de que o interessado
pretendeu se beneficiar da compensação apontando crédito inexistente, o
que configura a falsidade da Dcomp.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.112, de 16 de maio de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10920.725870/2018-02, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo Henrique
Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.114 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725873/2018-38
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Estamos diante de autuação fiscal, que lançou multa isolada no patamar de 150%
pela não homologação de compensação tributária em razão de falsidade de declaração. Assim,
com fundamento no art. 18 da lei 10.833, §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e art. 46, § 6°,
II, da IN/RFB n° 1.300/2012, referida multa foi lançada com base nas informações supostamente
falsas declaradas em PER/DCOMP.
No presente caso, as informações consideradas falsas dizem respeito à discrepância
no valor indicado em DCOMP como crédito existente em razão de retenções de IRRF que
formaram saldo negativo de IRPJ no 3o TRI/2015 (R$ 260.000,00) e no valor efetivamente
comprovado (R$ 3.888,41).
No Acórdão recorrido, foi afastada a alegação de decadência da defesa, pois o
marco temporal para aplicação da multa não teria relação com a origem do crédito – formação de
saldo negativo do IRPJ, mas sim com a não homologação em razão da falsidade na sua declaração.
No mérito, entendeu que há no caso elementos suficientes para comprovar a falsidade, e que a
intenção da Recorrente era o de se beneficiar mediante a apresentação de declaração falsa.
Também afastou argumentos ligados à vedação de confisco, e a possibilidade de redução da
multa.
Ao interpor seu Recurso Voluntário, repisou – literalmente – os mesmos
fundamentos que já haviam sido trazidos em sede de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
PRELIMINAR: INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA
A Recorrente promove em sua defesa a tese de que não há como se afastar a
decadência relativamente à existência do saldo negativo de IRPJ, que se
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.114 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725873/2018-38
3
consolidou em 2010, não podendo mais ser questionado, visto que teria recebido
o Despacho Decisório e, depois, a cominação de multa somente em 2018.
Desde logo, importante destacar – na mesma linha do Acórdão recorrido – que o
saldo negativo indicado em PER/DCOMP não é relativo a 2010, mas sim em
relação ao 1o TRI/2015:

Só por este fato toda a sua argumentação já cai por terra.
Mesmo assim, é importante ressaltar que o prazo decadencial que a Fiscalização
tem para homologar crédito declarado em PER/DCOMP não está relacionado com
o fato gerador do crédito indicado. E, quando estamos diante de aplicação de
multa, o prazo para sua aplicação seria aquele do art. 173, I. Assim, se a
PER/DCOMP
no
05660.43214.040915.1.3.02-8100,
foi
transmitida
em
04/09/2015, e a multa constituída em 12/12/2018, não há o que se cogitar em
relação à ocorrência de decadência sobre o lançamento da multa.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de decadência.
MÉRITO: ADEQUADA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA QUALIFICADA
No mérito, a Recorrente sustenta tanto que a multa é incabível, pois não foi
demonstrada pela Fiscalização a má-fé ou dolo, ainda, requer pela redução da
multa de 150% para o patamar de 75% ou 50%.
Os fatos do caso não corroboram para o pleito da Recorrente.
Desde o trabalho da Fiscalização, a Autoridade Fiscal (fls. 68/73) explicou que, ao
analisar as PER/DCOMPs apresentadas pela Recorrente foi possível observar um
“padrão” de conduta em que de declarava a informação de existência de saldo
negativo de IRPJ para um determinado período, indicando que a sua composição
é de retenções na fonte. Em todos esses processos tais retenções na fonte seriam
inexistentes. E isso foi adequadamente reconhecido pelo Acórdão recorrido, o
qual reproduziu a tabela que demonstra em quais PER/DCOMPs isso ocorreu:

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.114 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725873/2018-38
4
Os valores declarados e os valores comprovados são muito discrepantes. Não há
como reformar, portanto, o Acórdão recorrido, pois não assiste razão à
Recorrente.
No presente caso, as retenções na fonte que foram declaradas consistiriam em R$
640.000,00, enquanto, na verdade havia sido provado retenções apenas no valor
de R$ 566,47. Assim, tal hipótese, em razão da insignificância do crédito
comprovado com o valor declarado, se assemelha muito àquela tratada no Ato
Declaratório Interpretativo (ADI) SRF no 17, de 3 de outubro de 2002:
Artigo único. Os lançamentos de ofício relativos a pedidos ou declarações de
compensação indevidos sujeitar-se-ão à multa de que trata o inciso II do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por caracterizarem evidente intuito de
fraude, nas hipóteses em que o crédito oferecido à compensação seja:
I - de natureza não-tributária;
II - inexistente de fato;
III - não passível de compensação por expressa disposição de lei;
IV - baseado em documentação falsa.
Parágrafo único. O disposto nos incisos I a III deste artigo não se aplica às hipóteses
em que o pedido ou a declaração tenha sido apresentado com base em decisão
judicial.
E, entre um dos pontos que mais pesa para o não afastamento da referida multa é
que a Recorrente não argumentou, nem empenhou esforços para comprovar que
o que teria ocorrido in casu seria um mero erro de digitação, erro formal ou algo
deste gênero. Ou ainda, poderia transportar para esse processo a tentativa de
comprovação de que, em verdade, o crédito existiria só ainda não teria sido
reconhecido no âmbito do outro processo administrativo (em que se efetua a
cobrança do débito não compensado).
A única postura adota pela Recorrente é a de criar teses que pudessem colocar
em cheque o raciocínio ou o trabalho realizado pela Fiscalização. Contudo, nem
nessa linha de argumentação teve êxito em seus fundamentos. Isso porque,
alegou invocou as Súmulas CARF no 14 e 25 para defender o seu pleito. Porém,
nenhuma delas seria aplicável ao presente caso. Tratam de hipótese
completamente diferente, cujo próprio teor do extrato da súmula já evidencia:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Desta forma, não há qualquer elemento mínimo que dê suporte à defesa neste
ponto e, muito menos, em relação à redução da multa. É que, de acordo com o
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.114 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725873/2018-38
5
Auto de Infração, a multa foi aplicada com fundamento no art. 18, § 2o, da Lei no
10.833/2003 em que determina a aplicação no patamar de 150%:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158- 35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 113
DF CARF MF
Original